Tribunal: TJDFT
Processo: 0704862-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. § 4o DO ARTIGO 1.013 DO CPC. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1 – Não há que se falar em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição ou negativa de prestação jurisdicional, nem aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, quando a pretensão da parte é examinada, porém de forma contrária aos seus interesses. A negativa de prestação jurisdicional ocorre quando a pretensão submetida ao Judiciário não é apreciada, diversamente do que se observa no caso vertente. Preliminar rejeitada.
2 – Segundo o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva.
3 – O artigo 1.013, §4o, do Código de Processo Civil, é aplicável nos casos em que não há necessidade de dilação probatória ou quando se tratar de matéria eminentemente de direito, o que não é o caso dos autos.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível parcialmente provida.